Tribunal: TJDFT
Processo: 0751071-33.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-06-09
Data de publicação: 2021-06-23

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. DIREITO CIVIL. AGRAVO INTERNO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PESQUISA INFOJUD EM NOME DOS SÓCIOS. EXCEPCIONALIDADE. NÃO COMPROVADA. APRESENTAÇÃO DE LIVROS FISCAIS. INCABÍVEL. DECISÃO FUNDAMENTADA. OMISSÃO. INEXISTENTE. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. INCABÍVEL. PREQUESTIONAMENTO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. ACÓRDÃO MANTIDO.
1. Não há que se falar em omissão, pois o acórdão analisou toda a questão de forma devidamente fundamentada e absolutamente clara.
2. O magistrado, no exercício de sua atividade jurisdicional, não precisa discorrer pontualmente a respeito de todas as questões, documentos e dispositivos de lei suscitados pelas partes para cumprir com plenitude a devida prestação jurisdicional.
3. No caso em análise, observa-se que todos os quesitos trazidos à baila foram analisados, concluindo-se que houve encerramento regular da embargada, inexistente saldo positivo após a liquidação para partilha entre os sócios, razão pela qual pedido de consulta ao sistema INFOJUD, bem como o acesso aos livros fiscais da empresa devem ser indeferidos, tendo em vista que constituem medidas excepcionais, não autorizadas na presente situação de dissolução regular da executada/embargada.
4. Inexistente a probabilidade do direito invocado, não foram preenchidos os requisitos para a antecipação da tutela, tornando devido o não provimento do Agravo Interno.
5. Os embargantes pretendem o reexame da contenta, o que é vedado na via estreita dos aclaratórios. Assim, ausentes os vícios previstos no art. 1.022 do CPC, necessária a rejeição dos Embargos de Declaração, ainda que para fins de prequestionamento.
6. Recurso conhecido e não provido. Acórdão mantido.